Tribunal: TJPA
Processo: 0812282-82.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812282-82.2021.8.14.0051

APELANTE: ISAAC BARBOSA, ADRIELE CERDEIRA

APELADO: AURENICE CORREA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Reintegração De Posse. Imóvel Residencial. Programa "Minha Casa, Minha Vida". Incêndio. Abandono. Não Configuração. Posse Anterior Comprovada. Esbulho Possessório. Manutenção Da Sentença. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel residencial adquirido por meio do Programa "Minha Casa, Minha Vida", em que a autora alega ter sido esbulhada pelos réus após um incêndio no imóvel.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir acerca da configuração de abandono do imóvel pela autora e a comprovação dos requisitos para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho possessório.

III.

Razões de decidir

3. A autora comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus. O fato de o imóvel ter sido desocupado em razão de incêndio não implica, por si só, na perda da posse, tendo a autora demonstrado que continuou exercendo atos possessórios sobre o bem. Os réus, por sua vez, confessaram que ocuparam o imóvel após tomarem conhecimento de que estaria abandonado. Tal conduta configura esbulho possessório, o que autoriza a reintegração da autora na posse do bem.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 561. CC. Arts. 1.210 e seguintes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISAAC DOS SANTOS BARBOSA e ADRIELE CERDEIRA SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a qual julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por AURENICE CORREA DO ESPÍRITO SANTO, em trâmite sob o nº. 0812282-82.2021.8.14.0051, com a seguinte parte dispositiva:

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.210 e ss. do Código Civil c/c art. 560 e ss. do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) REINTEGRAR a autora na posse do imóvel individualizado na petição inicial e nos documentos que a acompanham, estabelecendo o prazo de até 30 dias, contados da presente data, para a restituição voluntária do bem, podendo a demandante, desde logo e se desejar, comparecer ao imóvel para fotografar e/ou registrar as condições atuais do bem e evitar deterioração indevida, podendo os réus levarem consigo tão somente tijolos e outros materiais efetivamente utilizados no local, desde que não comprometam o imóvel (agindo de forma a não causar estrago ao bem e nem novos prejuízos à parte autora), sob pena de imediata desocupação/reintegração, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais.

b) Em caso de comprovados sinais deterioração do bem, recusa ao acesso da autora para vistoriar o imóvel ou alcançado o prazo de trinta dias, independentemente de nova deliberação do Juízo, EXPEÇA-SE E CUMPRA-SE, com as cautelas legais, MANDADO DE REINTEGRAÇÃO.

Sem custas ou honorários, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos réus. Com o regular cumprimento da presente decisão e o trânsito em julgado, anote-se o necessário e arquive-se. Sentença publicada em audiência.

(...)

Em suas razões recursais, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que a Apelada não comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior do imóvel.

Sustentam que a Apelada abandonou o imóvel após o incêndio, não exercendo qualquer ato possessório sobre o bem.

Aduzem que, ao ocuparem o imóvel, este se encontrava em estado de abandono, sendo utilizado por usuários de drogas, o que demonstraria a perda da posse por parte da Apelada.

Argumentam que a posse exige o exercício efetivo sobre a coisa, o que não teria sido comprovado pela Apelada.

Contrarrazões apresentadas (ID 14128254).

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a parte apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por entender ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelada que é possuidora de um imóvel residencial adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e que nele residia, porém precisou se mudar temporariamente após a ocorrência de um incêndio, quando foi então ocupado pelos Apelantes.

Os Apelantes, por sua vez, argumentam que, quando ocuparam o imóvel, este se encontrava abandonado e deteriorado, sendo utilizado por usuários de drogas.

Sustentam que a Apelada não detinha mais a posse do imóvel, tendo inclusive demonstrado desinteresse em sua recuperação, buscando indenização junto à Caixa Econômica e oferecendo o imóvel à venda.

Após análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que, com efeito, a Apelada comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho possessório praticado pelos Apelantes. A posse, como ensina a doutrina, é o exercício, de fato, sobre a coisa, como se fosse dono.

No caso em tela, a Apelada demonstrou que adquiriu o imóvel por meio do programa "Minha Casa, Minha Vida", residindo no local até a ocorrência de um incêndio, que a obrigou a se mudar temporariamente.

O fato de a autora ter deixado o imóvel, após este ter sido incendiado não implica, por si só, na perda da posse. A Apelada, mesmo após o incêndio, continuou exercendo atos possessórios sobre o bem, buscando a sua reconstrução junto à Caixa Econômica e limpando o terreno.

Os Apelantes, por sua vez, não comprovaram a alegada posse anterior do imóvel, tendo confessado, em depoimento pessoal, que ocuparam o imóvel após tomarem conhecimento de que estaria abandonado.

Tal conduta configura, indubitavelmente, esbulho possessório, o que autoriza a reintegração da Apelada na posse do bem.

A meu ver, especificamente acerca dessa área, a autora logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho, o que foi corroborado pelos depoimentos das partes e testemunhas.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Nota-se que o demandado confirmou ter se dirigido ao bairro do bem esbulhado porque teria tomado conhecimento de que algumas habitações estariam supostamente abandonadas, asseverando que “ocupou” o imóvel e a autora, poucos dias depois, esteve no local e reclamou a posse, numa clara confirmação do alegado esbulho e da inexistência de qualquer abandono do bem pela autora.

Em verdade, restou fartamente comprovado documentalmente e corroborado pelas testemunhas que a moradia da autora foi incendiada, forçando-a residir em outro ambiente. O réu, ao que se percebe, aproveitando-se dessa situação decorrente do sinistro, invadiu o bem e nele permaneceu até a presente data, recusando-se a restituir a coisa à verdadeira possuidora/autora, a qual, repito, esteve prontamente no local reclamando a posse, caracterizando-se, assim, esbulho possessório.

Inegável, portanto, a demonstração da posse pela autora e o esbulho pelos réus, de modo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025